Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-67.2001.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000491-67.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FELIX NETO - CPF: 227.872.917-91 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXTINÇÃO – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PERDA DO OBJETO –
RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EM AUTOS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS
–

DEVIDA A REDUÇÃO – CONS
I
DERANDO A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E O TEMPO DE DEDICAÇÃO
DO PROFISSIONAL
–
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não se pode deixar de reconhecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
barateá-la
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Kirton
Bank S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara

Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
, que
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo devedor Antônio Felix Neto, nesta Ação de Execução
e reconheceu a inexigibilidade do débito, declarando extinta a execução.

Por conseguinte,
c
ondenou
o banco credor,
ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, aduz
, preliminarmente, o banco apelante que a certidão de trânsito em julgado expedida pelo Cartório está equivocada.

Argui que
concordou com o pedido de extinção, deixando de apresentar resistência, motivo pelo qual pede a redução dos honorários sucumbenciais pela metade.

Pondera que desproporcional o montante arbitrado.

Sustenta que sua concordância facilitou a tramitação do feito.

Pede a redução do montante arbitrado, uma vez que fixado o percentual máximo possível.

Ao final, postula o provimento do recurso.

Contrarrazões, id
197106751
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar -Tempestividade)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a sentença do Juízo de 1º Grau, que acolheu a exceção de
pré
-executividade interposta pelo recorrido, a fim de
reconhece
r
a inexigibilidade do débito
e
declara
r
extinta a execução
.

Para tanto, aduz o recorrente, em sede de preliminar,
que a certidão de trânsito em julgado expedida pelo Cartório está equivocada.

Após detida análise dos autos, apura-se que o recurso de apelação restou interposto
intempestivamente.

Com efeito, afere-se do caderno processual que a
sentença foi prolatada em 18/05/2023, conforme i
d 118112203,
tendo sido
encaminhada ao DJE em 18/05/2023
. Bem ainda, foi
registrada ciência
da sentença
pelo
Banco
Kirton
Bank S/A - Banco Múltiplo
, ora apelante,
em 22/05/2023, com prazo para
interposição de recurso até
14/06/2023.

Na continuação interpôs recurso de embargos de declaração, em 29/05/2023, rejeitado na decisão de id 197106716, proferida em 05/09/2023,
assim, têm razão o apelante em se argumento de que o recurso interposto em 20/09/2023, restou distribuído dentro do prazo recursal.

Diante disso,
verifica-se
a tempestividade do recurso.

Assim, reconheço a tempestividade do recurso.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Ultrapassada a questão
,
verifica-se

a
dentrando no mérito recursal,
que
o pleito recursal merece prosperar
,
em parte
.

O cerne do inconformismo do banco apelante reside no percentual dos honorários de sucumbência arbitrado pelo Juízo Singular, que defende elevado.

A rigor do artigo 85, §

2º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

A quantificação da verba
honorária
deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode deixar de considerar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
a
baratear
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM
LA ELEVAR
A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

“APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA
–
POSSIBILIDADE

RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE- DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA

– MAJORAÇÃO DO VALORPEDIDO IMPROCEDENTE

– TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA

– MANUTENÇÃO

- RECURSO NÃO PROVIDO.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.
Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)”. (TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta

Câmara

de Direito

Privado
,
julg
amento
em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).
g. n.

Assim, em cotejo ao caderno processual,
nota-se
que os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
inicialmente distribuído no montante de R$ 28.394,00, que deverá ser atualizado, considerando que a ação foi ajuizada em meados de 2001,
mostra-se, de fato, elevado
.

Entretanto, em que pese as alegações do recorrente de incompatibilidade
com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico,
sob o entendimento de que a causa não espelha complexidade, entendo que a
matéria tratada (
execução de título extrajudicial
)
exige
sim
dedicação
e
zelo
do profissional.

Diante disso, observando-se os pressupostos:
(i) grau de zelo do profissional; (
ii
) o lugar da prestação do serviço; (
iii
) a natureza e a importância
da causa; e, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
, têm-se o percentual deve ser reduzido para 15%
a fim de enquadrar-se
dentro do parâmetro legal.

Desta feita, a
pesar de arbitrado em patamar superior ao mínimo, não há circunstância excepcional que imponha a redução.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024